Tribunal: TJSP
Processo: 2123586-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais. Negativa de celebração de contrato de empréstimo consignado. Determinação de emenda da inicial para apresentação de extratos e efetivação de depósito. Petição inicial que preenche os requisitos para regular recebimento. Justiça Gratuita. Benefício concedido apenas no âmbito do presente agravo, sob pena

Ementa:
Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais. Negativa de celebração de contrato de empréstimo consignado. Determinação de emenda da inicial para apresentação de extratos e efetivação de depósito. Petição inicial que preenche os requisitos para regular recebimento. Justiça Gratuita. Benefício concedido apenas no âmbito do presente agravo, sob pena de supressão de instância. Recurso provido, com observação.